Tribunal: STJ
Processo: 1012758-74.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179049 - MT(2024/0402308-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PABLO FAVETTI
ADVOGADOS
: ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - MT028345
LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - MT029255
RECORRIDO
: LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - MG115039
AMANDA OLIVEIRA PINTO - BA074479
MARIA EDUARDA PONTES DE MACEDO COSTA - MG219174
SHEILA CRISTINA RANGEL AMORIM - MG090991
MARIA RITA MENEZES VASCONCELOS - MG141661
THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - MG151126
THAIS DINIZ DA CORTE - MG188352
ALYNE MENDONÇA COSTA LIMA - MT014655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1.
PENHORA. GRÃOS DE SOJA DADOS EM GARANTIA CEDULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DIANTE DA SUA COLHEITA
NO CASO CONCRETO. ARRESTO DE GRÃOS DE ARROZ EM
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. ORDEM DE
PENHORA ESTABELECIDA NO
DO CPC. RELATIVIDADE.
ART. 835
RECONHECIMENTO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA
DO BEM DADO EM GARANTIA, BEM COMO DA SUA SUFICIÊNCIA
PARA SALDAR O DÉBITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILDIADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Constatada a impossibilidade de penhora dos bens dados em
garantia, não há como impor, de forma secundária e peremptória, a
ordem prevista no
do CPC, que pode ser relativizada de
art. 835,
acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA54047348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ae4b5909-b67d-447c-a17c-0a8df7988b53

2. Rever as conclusões quanto à existência do bem dado em garantia,
bem como sua suficiência para saldar o débito, demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ae4b5909-b67d-447c-a17c-0a8df7988b53

RECURSO ESPECIAL No 2179049 - MT (2024/0402308-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PABLO FAVETTI
ADVOGADOS
: ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - MT028345

LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - MT029255
RECORRIDO
: LR
COMERCIO
E
REPRESENTACAO
DE
PRODUTOS
AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - MG115039

AMANDA OLIVEIRA PINTO - BA074479

MARIA EDUARDA PONTES DE MACEDO COSTA - MG219174

SHEILA CRISTINA RANGEL AMORIM - MG090991

MARIA RITA MENEZES VASCONCELOS - MG141661

THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - MG151126

THAIS DINIZ DA CORTE - MG188352

ALYNE MENDONÇA COSTA LIMA - MT014655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. PENHORA.
GRÃOS
DE
SOJA
DADOS
EM
GARANTIA
CEDULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DIANTE DA SUA COLHEITA
NO CASO CONCRETO. ARRESTO DE GRÃOS DE ARROZ EM
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. ORDEM DE
PENHORA ESTABELECIDA NO
DO CPC. RELATIVIDADE.
ART. 835
RECONHECIMENTO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO
BEM DADO EM GARANTIA, BEM COMO DA SUA SUFICIÊNCIA PARA
SALDAR
O
DÉBITO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILDIADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Constatada a impossibilidade de penhora dos bens dados em
garantia, não há como impor, de forma secundária e peremptória, a
ordem prevista no
do CPC, que pode ser relativizada de acordo
art. 835,
com as peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA53782647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:41
Código de Controle do Documento: 700da803-ba59-44d9-b450-61d0a709a2b1

2. Rever as conclusões quanto à existência do bem dado em garantia,
bem como sua suficiência para saldar o débito, demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PABLO FAVETTI (PABLO) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR
CEDULAR – GRÃOS DE SOJA – LAVOURA COLHIDA – PRODUTO
NÃO ENTREGUE A CREDORA E NÃO ENCONTRADO EM
ARMAZÉNS – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - ARRESTO DE
GRÃOS
DE
ARROZ
PRODUZIDO
PELO
EXECUTADO
–
POSSIBILIDADE – MEDIDA REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.
Ponderadas as particularidades da situação concreta, constituída do fato
de que os grãos objeto de penhor cedular não foram encontrados porque
a colheita já havia se encerrado e nada foi depositado no local indicado
na cédula, nem em outros na região em nome do executado, mostra-se
viável o arresto de grãos outros, mesmo porque, se trata de medida
reversível. (e-STJ, fl. 335)

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, PABLO apontou que
a penhora deve recair
art. 105
(1)
preferencialmente sobre os bens dados em garantia;
no caso de impossibilidade de
(2)
arresto dessa soja, é imperativo que a penhora siga a ordem legal estabelecida no
do CPC;
não foi comprovado que os grãos de soja eram insuficientes para
art. 835
(3)
garantir a execução.
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 422-441).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 442-446).
É o relatório.

VOTO
Da penhora sobre o bem dado em garantia
Documento eletrônico VDA53782647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:41
Código de Controle do Documento: 700da803-ba59-44d9-b450-61d0a709a2b1

Como emana dos autos, LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA. (LR COMÉRCIO) propôs execução de título extrajudicial
contra PABLO fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) no 013/2023, garantida por
penhor cedular sobre grãos de soja, com obrigação de entregar 511.500 kg de soja da
safra 2023/2024, entre 1o e
em armazém indicado; diante de notícia de não
30/03/2024,
entrega e escoamento do produto, foi deferido liminarmente o arresto de soja nas
especificações da CPR, com busca em lavoura e armazéns da região.
No cumprimento, o oficial certificou que a soja da área indicada já havia sido
integralmente colhida e não havia depósito em nome do devedor no armazém contratual
nem em outros da região; constatou-se, em outro arrendamento, lavoura de arroz em
início de colheita. LR COMÉRCIO requereu a constrição sobre arroz, o que foi deferido
em caráter cautelar, sob o fundamento de reversibilidade e indícios de esquiva do
executado.
O Juízo de primeira instância manteve a medida, registrando que a busca por
soja foi infrutífera e que havia justo receio de ineficácia da execução. Interposto agravo
de instrumento por PABLO, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou-lhe provimento,
assentando a viabilidade do arresto de arroz como medida reversível, consideradas as
particularidades, conforme trechos que ora se transcrevem:
Com efeito, não se olvida que a Cédula objeto de execução conta com
penhor cedular (grãos de soja), sobre o qual, a princípio, deve recair o
arresto e penhora.
Contudo, no caso devem ser ponderadas as particularidades da situação
concreta, constituída do fato de que os grãos objeto de penhor cedular
não foram encontrados porque a colheita já havia se encerrado e nada
foi depositado no local indicado na cédula, nem em outros na região em
nome do executado.
Vale dizer, há um justo receio de que o executado não venha a honrar
com suas obrigações que voluntariamente assumiu, sendo certo que a
colheita na área objeto do pacto já se encerrou e não há produto
disponível, fato que leva a crer que o executado não promoverá o
pagamento.
Por sua via, chama atenção que o próprio executado em suas razões,
argumento que “só se admitindo a constrição de coisa diversa caso
insuficiente o produto . correspondente para satisfazer a obrigação
assumida”.
Ora, é fato que o produto objeto de penhor foi colhido e não entregue a
credora. Fato também, que o executado em nenhum momento aponta a
eventual entrega dos grãos de soja pactuados. Aliás, como registrado
pelo Magistrado, que o executado estaria se esquivando do pagamento
da dívida que tem conhecimento, inclusive foi devidamente citado para
honrar.
Documento eletrônico VDA53782647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:41
Código de Controle do Documento: 700da803-ba59-44d9-b450-61d0a709a2b1

Neste caso, se num primeiro momento não havia justificativa plausível
para a penhora de grãos (qualquer grãos), após a diligência realizada
por oficial de justiça, parece não haver empecilho para que a constrição
recaia em bens outros (grãos de arroz). (e-STJ, fls. 329).

Sobre a obrigatoriedade de a penhora recair sobre o bem dado em garantia,
esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência estabelecida
no artigo 835, § 3o, CPC, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em casos
excepcionais.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM
GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC
(correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência
desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é
relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação
excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se
apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da
parte exequente" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.778.230/DF,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/11/2019,
.
19/11/2019)
[...]
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 1.544.669/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de

14/3/2022,
18/3/2022 –
sem destaque no original)

E este é exatamente o caso dos autos, tendo em vista que os grãos de soja
dados em garantia cedular não foram encontrados, o que autoriza medida diversa para
satisfação do crédito.
Importante consignar que, constatada a impossibilidade de penhora dos bens
dados em garantia, não há como impor, de forma secundária e peremptória, a ordem
prevista no
do CPC, que pode ser relativizada de acordo com as peculiaridades
art. 835,
do caso concreto.
Documento eletrônico VDA53782647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:41
Código de Controle do Documento: 700da803-ba59-44d9-b450-61d0a709a2b1

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS
MEIOS
EXECUTIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
1. Ação de cumprimento de sentença.
2. A impenhorabilidade do bem de família compreende os móveis que o
guarnecem, excluindo-se apenas os veículos de transporte, obras de
arte e adornos suntuosos, bem como aqueles encontrados em
duplicidade. Precedentes.
3. O Tribunal a quo, após examinar o suporte fático-probatório dos autos,
concluiu pela penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do
agravante, considerando-os de elevado valor que ultrapassam as
necessidades comuns. Alterar a conclusão do Tribunal de origem exigiria
o revolvimento do suporte fático- probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no
do
art. 835
não é peremptória, sendo possível, em situações específicas,
CPC/2015
invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem
preferencial dos bens penhoráveis, incumbido ao executado que alegar
ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes
e menos onerosos. Precedentes.
5. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que
não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp n. 2.780.438/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

E rever as conclusões quanto à existência do bem dado em garantia, bem
como sua suficiência para saldar o débito demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7
do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA RESCISÓRIA.
BOLETO JUNTADO QUE COMPROVA O VALOR DO ALUGUEL
MÍNIMO VIGENTE NA DATA QUE FOI CONSIDERADA A DE
RESCISÃO
ANTECIPADA
DO
CONTRATO.
EXCESSO
DE
Documento eletrônico VDA53782647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:41
Código de Controle do Documento: 700da803-ba59-44d9-b450-61d0a709a2b1

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7, DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a
respeito da ausência de comprovação do excesso de execução, far-se-ia
necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem
como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este
Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos
Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 1.814.444/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
19/4/2022)

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:41
Código de Controle do Documento: 700da803-ba59-44d9-b450-61d0a709a2b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.179.049 / MT
Número Registro: 2024/0402308-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008514820248110018 10127587420248110000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PABLO FAVETTI
ADVOGADOS
: ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - MT028345
LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - MT029255
RECORRIDO
: LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA
LTDA
ADVOGADOS
: SHEILA CRISTINA RANGEL AMORIM - MG090991
MARIA RITA MENEZES VASCONCELOS - MG141661
CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - MG115039
THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - MG151126
THAIS DINIZ DA CORTE - MG188352
ALYNE MENDONÇA COSTA LIMA - MT014655
AMANDA OLIVEIRA PINTO - BA074479
MARIA EDUARDA PONTES DE MACEDO COSTA - MG219174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Documento eletrônico VDA54008040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: ca801bbd-1a40-4e7a-8c92-099a6c2fa441

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: ca801bbd-1a40-4e7a-8c92-099a6c2fa441